Tribunal: TJDFT
Processo: 0733535-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733535-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Poliana de Sousa Benício Barbosa contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento (id 75537842). A embargante alega que a decisão ignorou o risco concreto e iminente decorrente da realização dos leilões em 22 e 25.8.2025, que resultaram na arrematação do imóvel. Sustenta que a decisão não analisou o perigo da demora e limitou-se a afirmar que, ausente a probabilidade do direito, não seria necessário examinar esse requisito. Considera que a decisão não enfrentou todos os argumentos relevantes e violou o art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, que exige fundamentação completa. Assegura que a omissão compromete a efetividade da jurisdição, pois a alienação do bem pode tornar inúteis as ações judiciais em curso. Argumenta que a decisão foi contraditória ao afirmar que não há prova de recusa injustificada do banco e desconsiderar os prints de conversas com o gerente que demonstram omissão e negativa de emissão de boletos. Avalia que seus esforços foram desconsiderados, pois tentou contato presencial e telefônico, o que reforça a tese de negligência da instituição financeira. Entende que afastar o perigo da demora mesmo diante da arrematação realizada representa dano irreparável. Pede o provimento dos embargos de declaração e que lhes sejam concedidos efeitos infringentes. O embargado apresentou contrarrazões nas quais defendeu o desprovimento do recurso (id 76005949). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise do perigo da demora e à conduta do banco embargado, que teria recusado a emissão de boletos para quitação da dívida. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. A análise da decisão embargada revela ausência de contradição, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados. Tampouco vislumbra-se a ocorrência de omissão. A decisão embargada examinou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Concluiu que a embargante não demonstrou a probabilidade do direito, pois não apresentou prova inequívoca da mora do credor. A simples alegação de que o banco recusou-se a emitir boletos não basta. A parte não comprovou que tentou efetuar o pagamento por outros meios disponíveis, como transferência bancária, Pix ou comparecimento à agência. A inadimplência confessada e a insuficiência de elementos para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos do banco reforçam a conclusão de que não há verossimilhança das alegações. A decisão embargada também explicou que a ausência da probabilidade do direito afasta a necessidade de exame do perigo da demora, porquanto os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal são cumulativos. A parte não demonstrou o primeiro requisito. A decisão não omitiu esse ponto, mas o enfrentou de forma clara e objetiva. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão. A decisão reconheceu a existência de documentos, mas entendeu que eles não comprovam a recusa injustificada do banco. A divergência entre a interpretação da parte e a do julgador não configura contradição jurídica. A alegação de que o leilão ocorreu não altera o juízo de cognição sumária exigido para a tutela de urgência. A decisão considerou que a alienação do imóvel não decorre de conduta abusiva, mas do inadimplemento contratual, devidamente formalizado. Os argumentos supramencionados cumprem o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A matéria foi devidamente examinada e decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A omissão e a contradição alegadas pela embargante não se enquadram na categoria técnica dos referidos vícios e apenas demonstram irresignação quanto ao que foi decidido. A embargante busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. O descontentamento quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapto a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator